Tribunal: TJSP
Processo: 3005532-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação - Cumprimento de sentença - Decisão que determinou o prosseguimento da obrigação de pagar de forma direta, sem a necessidade de expedição de Precatório, e impôs multa por embargos protelatórios, nos termos do artigo 1.026,§2o do CPC - Embargos de declaração manifestamente protelatórios são aqueles opostos com o objetivo de retardar o andamento do processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação - Cumprimento de sentença - Decisão que determinou o prosseguimento da obrigação de pagar de forma direta, sem a necessidade de expedição de Precatório, e impôs multa por embargos protelatórios, nos termos do artigo 1.026,§2o do CPC - Embargos de declaração manifestamente protelatórios são aqueles opostos com o objetivo de retardar o andamento do processo judicial, sem que haja um fundamento legítimo para a sua interposição – Caso concreto em que houve confusão entre as certidões apresentadas que demonstrariam a adimplência do Estado de São Paulo no pagamento dos precatórios – Intuito protelatório não manifesto – Afastamento da multa devido – Indenização - Pretensão de pagamento imediato - Inadmissibilidade - Observância do Tema 865 do STF - Desapropriação ajuizada em data anterior à decisão do STF – No mais, demonstrado nos autos que o Estado de São Paulo se encontra em "situação de adimplência" no que se refere ao pagamento de precatórios – Recurso provido.